Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTÁGIO EM PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, que sustenta a existência de vícios no acórdão embargado quanto à cronologia que fundamentou a rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Alega omissão quanto à fixação dos marcos inicial e final da contestação da Super Estágios, pois não possui prazo em dobro, bem como a ausência de fundamentação para o afastamento da tese de revelia. Sustenta, ainda, a insuficiência de motivação acerca da tese de "perda de uma chance" e requer esclarecimento sobre quais requisitos específicos foram considerados ausentes para o indeferimento do pedido de uniformização de jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios no acórdão embargado quanto (i) ao erro na cronologia que fundamentou a rejeição da preliminar de intempestividade recursal; (ii) à definição dos marcos temporais da contestação da Super Estágios e à configuração da revelia; (iii) à eventual ausência de fundamentação sobre a tese de perda de uma chance e o pedido de uniformização de jurisprudência e (iv) à configuração de litigância de má-fé, arguida em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles vícios advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No que tange à contradição apontada no item 6 do acórdão embargado, constata-se a ocorrência de mero erro material quanto ao ano da ciência da intimação. Embora a decisão tenha sido favorável ao embargante, com a rejeição da preliminar de intempestividade recursal, o registro equivocadamente indicado como “2024” deve ser retificado para “2025”, ou seja, a ciência do ato ocorreu em 26/09/2025, sem que isso altere o resultado jurídico ou o raciocínio temporal já acolhido.
5. No que se refere à alegada intempestividade da contestação apresentada pela Super Estágios, verifica-se nos autos que o próprio mandado de citação fixou, de forma expressa, o prazo de 30 dias para a defesa. A decisão de ID 77735816 fundamentou a fixação deste prazo diante do princípio da concentração dos atos processuais e do art. 7 da Lei no 12.153/2009, o qual prevê que a intimação para audiência deve respeitar a antecedência mínima de 30 dias. Desse modo, a parte seguiu orientação constante do ato citatório, devendo prevalecer o princípio da boa-fé processual. Ademais, considerando que a Fazenda Pública apresentou contestação tempestiva, a defesa ofertada pelo ente público aproveita à corré, nos termos do art. 345, I, do CPC, o que afasta os alegados efeitos da revelia.
6. Em relação à tese da “perda de uma chance” e do requerimento de uniformização jurisprudencial, houve fundamentação adequada e o devido enfrentamento do recurso nos itens 12 a 14 do acórdão embargado, de modo que não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, em que pese a insistência nas teses recursais, não se vislumbra a comprovação de conduta maliciosa que justifique a penalidade, razão pela qual, inexistindo prova de má-fé processual, indefere-se a aplicação da multa pleiteada em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material contido no item 6 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: “A ciência do ato processual ocorreu em 26/09/2025".
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345, I.